Tribunal: TJMT
Processo: 1051205-81.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051205-81.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PEDRO TERCY BARBOSA - CPF: 241.108.411-00 (AGRAVANTE), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1051205-81.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: PEDRO TERCY BARBOSA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO VASCULAR. PLANO DE SAÚDE PÚBLICO ESTADUAL. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REVELIA. EFEITOS. CONFISSÃO FICTA. AFASTAMENTO. PROVA DOCUMENTAL CONTRÁRIA AOS FATOS ALEGADOS. ART. 345, INCISOS II E IV, DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO DOCUMENTAL. ART. 355, I, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. REQUISITOS REGULAMENTARES PARA REEMBOLSO. DECRETO ESTADUAL Nº 5.729/2005. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INDISPONIBILIDADE DA REDE CREDENCIADA LOCAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ANTIJURÍDICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Pedro Tercy Barbosa em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação por ele interposta contra sentença de improcedência proferida em ação indenizatória voltada à obtenção de reparação por danos materiais e morais decorrentes da recusa do MT Saúde em cobrir intervenção cirúrgica vascular realizada fora do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se os efeitos da revelia deveriam ter sido integralmente aplicados, com o reconhecimento da confissão ficta dos fatos narrados na petição inicial, em razão da alegada intempestividade da contestação apresentada pelo MT Saúde; (ii) verificar se o encerramento da instrução sem a realização de prova oral configurou cerceamento de defesa, impondo a reabertura da instrução processual; e (iii) definir se a conduta do MT Saúde ao negar cobertura e reembolso do procedimento cirúrgico realizado em São Paulo é ilícita, gerando dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os efeitos da revelia não são absolutos no sistema processual civil brasileiro. O art. 345 do Código de Processo Civil afasta expressamente a presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial quando a matéria controvertida não admitir confissão ou quando os fatos alegados forem contrariados por prova documental constante dos autos. No caso, a controvérsia envolve a existência de rede credenciada local, a regularidade da solicitação de autorização ao MT Saúde e o cumprimento dos requisitos regulamentares para o reembolso — matérias essencialmente documentais, cujos elementos probatórios foram carreados aos autos independentemente da contestação, autorizando o julgador a apreciá-los livremente nos termos dos arts. 341, parágrafo único, 345 e 371 do Código de Processo Civil.

4.

O próprio Agravante valeu-se do conteúdo do relatório de auditoria médica juntado com a contestação para sustentar que houve solicitação e negativa do procedimento cirúrgico, sendo logicamente incompatível pretender, simultaneamente, a exclusão desse mesmo documento do conjunto probatório sob o argumento de intempestividade da peça que o veiculou. Tal seletividade não encontra amparo no sistema processual civil.

5.

Ainda que, por hipótese, se admitisse a plena incidência dos efeitos da revelia, a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial não equivale à procedência automática do pedido, pois incumbe ao julgador verificar se os fatos presumidos têm aptidão para gerar as consequências jurídicas pretendidas. No caso, a narrativa do Agravante, mesmo que presumida verdadeira, não supriria a ausência de demonstração de que a rede credenciada local era inviável por razões operacionais, pressuposto essencial para o direito ao reembolso nos termos do Decreto Estadual nº 5.729/2005.

6.

O julgamento antecipado da lide é medida plenamente cabível quando a controvérsia for substancialmente resolvida por prova documental, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A avaliação sobre a necessidade ou a superfluidade de determinada prova é inerente à função jurisdicional, e o indeferimento de provas desnecessárias ou meramente protelatórias constitui exercício regular do poder de direção do processo, nos termos dos arts. 139 e 370 do mesmo diploma. O relatório de auditoria médica acostado aos autos confirmou a disponibilidade de tratamento endovascular no Estado de Mato Grosso com profissionais credenciados ao plano no período pertinente, não havendo indicação de que a prova oral pudesse infirmar esse dado objetivo. Inexiste, portanto, cerceamento de defesa.

7.

O MT Saúde é autarquia estadual de autogestão, criada pela Lei Complementar nº 127/2003 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 5.729/2005, não sujeita às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A relação jurídica entre o Agravante e a autarquia não se rege pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento sedimentado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a incidência do CDC aos contratos administrados por entidades de autogestão. A cobertura assistencial deve ser analisada à luz dos regulamentos internos que disciplinam o instituto.

8.

O art. 2º, §§ 6º e 7º, do Decreto Estadual nº 5.729/2005 condiciona a cobertura de atendimentos realizados em outro Estado à autorização prévia da autarquia, restrita aos casos de urgência e emergência. O art. 22, parágrafo único, do mesmo normativo exige, para o reembolso, a comprovação de problemas operacionais na rede credenciada local, a apresentação tempestiva de requerimento com documentação adequada e parecer favorável da equipe técnica. A prova dos autos não demonstrou a indisponibilidade da rede credenciada local por razões operacionais, e a opção pelo tratamento em São Paulo foi tomada sem a observância dos procedimentos administrativos regulamentares e sem comprovação idônea da inviabilidade do serviço no Estado de Mato Grosso.

9.

A ausência de conduta antijurídica por parte do MT Saúde — que agiu nos limites de seus regulamentos diante da disponibilidade de rede credenciada local — afasta o dever de indenizar, porquanto a responsabilidade civil pressupõe a configuração cumulativa de conduta antijurídica, dano e nexo de causalidade. Autorizar o reembolso em circunstâncias diversas das previstas no regulamento implicaria violação ao princípio da legalidade, inscrito no art. 37 da Constituição Federal, além de tratamento desigual em relação aos demais beneficiários que observam as regras estabelecidas, com reflexo direto no equilíbrio atuarial do sistema de autogestão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1. Os efeitos da revelia não são absolutos, sendo afastada a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial quando contrariados por prova documental constante dos autos, nos termos do art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, cabendo ao julgador apreciar livremente o conjunto probatório, independentemente do sujeito que o produziu."

"2. A presunção de veracidade decorrente da revelia não equivale à procedência automática do pedido, incumbindo ao julgador verificar se os fatos presumidos têm aptidão para gerar as consequências jurídicas pretendidas, especialmente quando a procedência depende do preenchimento de requisitos regulamentares não demonstrados nos autos."

"3. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é substancialmente resolvida por prova documental, constituindo exercício regular do poder de direção do processo atribuído ao juiz pelos arts. 139 e 370 do Código de Processo Civil."

"4. A relação jurídica estabelecida entre beneficiário e entidade de saúde de autogestão não se rege pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, devendo a cobertura assistencial ser analisada à luz dos regulamentos internos que disciplinam o instituto."

"5. A ausência de demonstração de indisponibilidade operacional da rede credenciada local, requisito essencial previsto no regulamento da entidade de autogestão para o reembolso de procedimento realizado em outro Estado, afasta o dever de indenizar, porquanto a autarquia que age nos limites de seus regulamentos não pratica conduta antijurídica apta a ensejar responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados
: arts. 37 da Constituição Federal; arts. 139, 341 (parágrafo único), 345 (incisos II e IV), 355 (inciso I), 370 e 371 do Código de Processo Civil; art. 2º, §§ 6º e 7º, e art. 22, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 5.729/2005; art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 539/2014.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1051205-81.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: PEDRO TERCY BARBOSA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Pedro Tercy Barbosa, em face da decisão monocrática proferida pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que negou provimento ao apelo da mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu adequada a decisão de primeiro grau, que julgou improcedente a ação, pretendendo reparação por danos decorrentes da recusa na cobertura de procedimento médico requerido (intervenção cirúrgica vascular), consoante id. 350805862.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 357331868, o Agravante alega, em suma, que: (i) que os efeitos da revelia deveriam ter sido plenamente aplicados, com o reconhecimento da confissão ficta dos fatos, em razão da alegada intempestividade da contestação apresentada pelo MT Saúde; e (ii) que o encerramento da instrução sem a produção da prova oral configurou cerceamento de defesa, impondo-se a reabertura da instrução processual.

Ao fim, requer a retratação da decisão monocrática ou alternativamente, sua reforma pelo Colegiado.

Contrarrazões apresentadas, no id. 370940378, refutando o recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Luis Otávio Pereira Marques

Relator em substituição

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1051205-81.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: PEDRO TERCY BARBOSA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por Pedro Tercy Barbosa, em face da decisão monocrática proferida pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que negou provimento ao apelo da mesma parte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

“(...) Com efeito, ainda que se reconhecesse a intempestividade da contestação — questão que, por si só, demandaria análise mais aprofundada do histórico processual —, os efeitos da revelia, no processo civil brasileiro, não são absolutos. O art. 345 do Código de Processo Civil é expresso ao afastar a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor quando, entre outras hipóteses, a matéria controvertida não admitir confissão (inciso II) ou quando os fatos alegados forem contrariados por prova documental constante dos autos (inciso IV).

No caso dos autos, a questão central não é de natureza estritamente pessoal ou disponível, mas envolve a regularidade do procedimento adotado pelo beneficiário frente às normas que regem o plano de saúde público estadual. A existência ou não de solicitação formal de autorização cirúrgica, a disponibilidade de rede credenciada no Estado de Mato Grosso e a observância dos requisitos regulamentares para reembolso são questões que encontram respaldo em documentação acostada aos autos — inclusive por iniciativa do próprio Apelante —, o que afasta a aplicação automática da confissão ficta.

O julgador não está obrigado a aceitar como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial quando o conjunto probatório documental existente nos autos, independentemente de quem o produziu, aponta em sentido diverso. É o que resulta da conjugação dos arts. 341, parágrafo único, 345 e 371, todos do Código de Processo Civil, que consagram o princípio do livre convencimento motivado e autorizam o juiz a apreciar a prova constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido.

Assim, a sentença não incorreu em
error
ao considerar os documentos juntados com a contestação. O que se exige é que a valoração seja motivada — e o foi, conforme demonstra a fundamentação da decisão recorrida. A alegação de revelia, portanto, não tem o condão de inverter o resultado do julgamento quando há prova documental suficiente para a formação do convencimento judicial.

Ainda, alega o Apelante que o encerramento da instrução sem a realização de audiência para oitiva de testemunhas cerceou seu direito de defesa.

O argumento não prospera.

O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é perfeitamente cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas. A avaliação sobre a suficiência do acervo probatório é inerente à função jurisdicional, cabendo ao juiz, com base nos elementos dos autos, verificar se a prova requerida é apta a influir no resultado do julgamento.

No presente caso, a controvérsia central — saber se houve solicitação formal de autorização ao MT Saúde, se havia rede credenciada disponível no Estado de Mato Grosso e se foram observados os procedimentos regulamentares para reembolso — é substancialmente resolvida por prova documental. Os documentos acostados aos autos, entre eles os relatórios de auditoria médica (id. 82592094 e 82592095), os registros do sistema do plano de saúde e os próprios documentos juntados pelo Apelante, fornecem base suficiente para a formação do convencimento judicial.

A prova testemunhal, em regra, destina-se a elucidar fatos que não possam ser demonstrados por outros meios. Quando a matéria já está suficientemente esclarecida pela documentação existente, o indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício regular do poder de direção do processo, que incumbe ao juiz nos termos dos arts. 139 e 370 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o indeferimento de provas desnecessárias ou meramente protelatórias é não apenas permitido, mas esperado.

Não houve, portanto, cerceamento de defesa. A instrução processual mostrou-se suficiente para o enfrentamento da matéria controvertida, e a sentença apresentou fundamentação adequada acerca das razões pelas quais a prova oral foi reputada dispensável. (...)”

Quanto à revelia e à confissão ficta, o Agravante insiste na tese de que a contestação do MT Saúde foi apresentada intempestivamente, fato que afirma estar certificado nos autos e que, por isso, a sentença não poderia ter valorado os documentos que a acompanharam, tampouco os fatos nela narrados, sob pena de desconsiderar os efeitos da revelia. O argumento, contudo, não guarda correspondência com o regime jurídico do instituto.

O efeito principal da revelia é a presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial — e não a vedação ao juiz de apreciar o conjunto probatório dos autos. O art. 345 do Código de Processo Civil é expresso ao afastar a incidência dessa presunção quando, entre outras hipóteses, os fatos alegados forem contrariados por prova documental constante dos autos (inciso IV) ou quando a matéria controvertida não admitir confissão (inciso II). Trata-se de opção legislativa consciente, que consagra a prevalência da verdade real sobre a ficção processual nos casos em que a documentação existente contradiz a narrativa inicial.

No caso dos autos, a controvérsia central envolve questões que não se resolvem pela simples presunção de veracidade: a existência ou não de rede credenciada adequada no Estado de Mato Grosso para a realização dos procedimentos, a regularidade ou não da solicitação de autorização perante o MT Saúde e o cumprimento ou não dos requisitos regulamentares para o reembolso são matérias essencialmente fáticas, documentadas nos autos independentemente da contestação. Os relatórios de auditoria médica, os registros do sistema do plano de saúde e os próprios documentos juntados pelo Agravante — inclusive o processo administrativo nº 106370/2018 — integram o conjunto probatório e podem, e devem, ser valorados pelo julgador, nos termos dos arts. 341, parágrafo único, 345 e 371 do Código de Processo Civil, que consagram o princípio do livre convencimento motivado.

Ademais, o próprio Agravante, ao invocar o documento de id. 82592094 (relatório de auditoria médica juntado com a contestação), valeu-se do seu conteúdo para sustentar que houve a solicitação e a respectiva negativa do procedimento cirúrgico. Não pode, portanto, em posição logicamente incompatível, pretender que o mesmo documento seja excluído do conjunto probatório em razão da suposta intempestividade da peça que o veiculou. A pretensão do Agravante importaria, na prática, em reconhecer a verdade dos fatos da petição inicial pela via da presunção e, simultaneamente, aproveitar os documentos que lhe são favoráveis dentre os que acompanharam a contestação — seletividade que o sistema processual civil não autoriza.

De toda forma, mesmo que se admitisse, por hipótese, a plena incidência dos efeitos da revelia, isso não bastaria para a procedência do pedido. A presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial não equivale à procedência automática do pedido, pois o julgador ainda deve verificar se os fatos presumidos têm aptidão para gerar as consequências jurídicas pretendidas. E aqui reside o ponto decisivo: ainda que se presumisse verdadeira a narrativa do Agravante quanto às dificuldades de obtenção de autorização junto ao MT Saúde, isso não supriria a ausência de demonstração de que a rede credenciada local era inviável por razões operacionais — pressuposto essencial tanto para a dispensa de autorização prévia quanto para o direito ao reembolso, nos termos expressos do Decreto Estadual nº 5.729/2005.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa pela não realização de prova oral, também não assiste razão ao Agravante. O julgamento antecipado da lide é medida plenamente cabível quando a controvérsia for substancialmente resolvida por prova documental, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A avaliação sobre a necessidade ou a superfluidade de determinada prova é inerente à função jurisdicional e compete ao juiz, que deve indeferir a produção de provas quando os autos já forneçam elementos suficientes para a formação do convencimento.

No caso concreto, as questões centrais — existência de rede credenciada, observância dos procedimentos regulamentares e necessidade de autorização prévia — são substancialmente documentais. O relatório de auditoria médica (id. 82592100) confirma a disponibilidade de tratamento endovascular no Estado de Mato Grosso, com profissionais credenciados ao plano, no período de 2016 a 2018. Não há indicação de que a prova oral pudesse infirmar esse dado objetivo, de modo que o indeferimento da oitiva de testemunhas não configurou cerceamento, mas exercício regular do poder de direção do processo, nos termos dos arts. 139 e 370 do Código de Processo Civil.

Afastadas as razões processuais invocadas pelo Agravante, a solução de mérito impõe-se pela manutenção da improcedência da ação.

O MT Saúde é autarquia estadual de autogestão, criada pela Lei Complementar nº 127/2003 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 5.729/2005, que opera exclusivamente para o atendimento a servidores públicos estaduais e seus dependentes. Nos termos do art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 539/2014, a entidade goza de autonomia administrativa e não se sujeita às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS, podendo utilizar tais regramentos apenas subsidiariamente.

Essa circunstância é determinante para o deslinde da causa. A relação jurídica entre o Agravante e o MT Saúde não se rege pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme expressamente estabelece a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a incidência do CDC aos contratos de planos e seguros de saúde administrados por entidades de autogestão. A cobertura assistencial, portanto, deve ser analisada à luz dos regulamentos internos que disciplinam o instituto, e não com base nas normas da legislação consumerista.

O precedente do Tribunal de Justiça de Goiás invocado pelo Agravante — que reconheceu a aplicabilidade do CDC à relação com o IPASGO — não vincula este Colegiado e contraria o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, consubstanciado na Súmula 608. Prevalece, portanto, o entendimento desta Câmara no sentido de que a cobertura pelo MT Saúde de procedimentos realizados fora de sua rede credenciada está condicionada ao preenchimento dos requisitos regulamentares previstos no Decreto Estadual nº 5.729/2005.

O art. 2º, §§ 6º e 7º, do referido decreto condiciona a cobertura de atendimentos realizados em outro Estado à autorização prévia da autarquia, restrita aos casos de urgência e emergência. O art. 22, parágrafo único, do mesmo normativo estabelece os requisitos para o reembolso: existência de problemas operacionais na rede credenciada local, apresentação tempestiva de requerimento com documentação adequada e parecer favorável da equipe técnica.

A prova dos autos não demonstrou a indisponibilidade da rede credenciada local por razões operacionais — ao contrário, o relatório de auditoria médica acostado (id. 82592100) confirma que havia tratamento endovascular disponível no Estado de Mato Grosso e profissionais credenciados ao plano aptos a realizá-lo no período pertinente. Embora o quadro clínico do Agravante seja inegavelmente grave — circunstância que não se questiona —, a gravidade do quadro não suprime os requisitos regulamentares para o reembolso quando há alternativa disponível na rede local. A opção pelo tratamento em São Paulo, ainda que orientada por médico vinculado ao próprio MT Saúde, foi tomada sem a observância dos procedimentos administrativos previstos no regulamento e sem que estivesse configurada, por prova idônea, a inviabilidade do serviço no Estado de Mato Grosso.

Autorizar o reembolso em circunstâncias diversas das previstas no regulamento implicaria violação ao princípio da legalidade, inscrito no art. 37 da Constituição Federal, que vincula a administração pública ao estrito cumprimento da lei, além de tratamento desigual em relação aos demais beneficiários que observam as regras estabelecidas — com reflexo direto no equilíbrio atuarial do sistema de autogestão, custeado solidariamente por todos os servidores estaduais.

Inexistindo conduta ilícita por parte do MT Saúde, não há que se falar em dever de indenizar por danos materiais ou morais. A responsabilidade civil pressupõe a configuração cumulativa de conduta antijurídica, dano e nexo de causalidade, elementos que não estão presentes no caso concreto, em que a autarquia agiu nos limites de seus regulamentos e diante da disponibilidade de rede credenciada local para o atendimento do Agravante.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026